Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-33.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c pedido de indenização por danos morais. Comprovada a relação jurídica entre as partes por meio de contrato devidamente assinado pela autora, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada. Demonstrada a origem da dívida lançada no rol de inadimplentes. Autora que não comprovou o pagamento do débito. Diante do quadro

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c pedido de indenização por danos morais. Comprovada a relação jurídica entre as partes por meio de contrato devidamente assinado pela autora, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada. Demonstrada a origem da dívida lançada no rol de inadimplentes. Autora que não comprovou o pagamento do débito. Diante do quadro delineado e das provas apresentadas nos autos, afasta-se a alegada ilegitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem assim sua pretensão indenizatória. Improcedência mantida.

Recurso improvido.